Tribunal: TJDFT
Processo: 0743566-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA ANTERIORMENTE DETERMINADA. PEDIDO IMEDIATAMENTE REITERADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.
1. A reiteração das medias atípicas de consulta e indisponibilidade destinadas ao êxito da execução, embora possíveis, devem observar o princípio da razoabilidade, considerado o caso concreto.
2. O pedido de renovação de diligência infrutífera poucos dias após o registro de seu insucesso, sem que existam fatos novos aptos a justificá-la, ou ainda sem que tenham sido realizadas pesquisas supervenientes que possam trazer novas informações aos autos, viola o princípio da razoabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.